Tribunal: TJSP
Processo: 2185959-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato e Associação criminosa. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Prisão preventiva que, até o momento, sequer foi efetuada. Paciente que encontra-se foragido. Presentes os requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Recomendação n. 62

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato e Associação criminosa. Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Prisão preventiva que, até o momento, sequer foi efetuada. Paciente que encontra-se foragido. Presentes os requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Decisão bem fundamentada. Ausência de constrangimento ilegal. Recomendação n. 62 do CNJ inaplicável à espécie. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2185959-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
LEONARDO DIAS e Impetrante GUSTAVO KRONBAUER DA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185959-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2125
2
Habeas Corpus no 2185959-15.2020.8.26.0000
Impetrante: Gustavo Kronbauer da Luz
Impetrado: MM. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Presidente Prudente -
SP
Paciente: Leonardo Dias
Voto 2125
Habeas
Corpus.
Estelionato
e
Associação
criminosa.
Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente.
Impossibilidade. Prisão preventiva que, até o momento, sequer
foi efetuada. Paciente que encontra-se foragido. Presentes os
requisitos autorizadores previstos nos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal. Decisão bem fundamentada.
Ausência de constrangimento ilegal. Recomendação n. 62 do
CNJ inaplicável à espécie. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Gustavo Kronbauer da Luz, em favor do paciente Leonardo
Dias, alegando constrangimento ilegal por parte da MM. Juízo da 1a Vara Criminal da
Comarca de Presidente Prudente SP.
Compulsando os autos, observo que o paciente,
juntamente com outras três pessoas, foi denunciado por suposta incursão nos artigo 171,
§4o, e 288, caput, ambos do Código Penal, em virtude de fatos ocorridos em
21/02/2019.
Em 14 de agosto de 2019, o juízo a quo decretou a prisão
preventiva do paciente, a qual pende de cumprimento até os dias atuais.
Sustenta, o impetrante, em síntese, que, à luz do artigo
316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 13.964/16, a
autoridade coatora realizou a manifestação quanto a manutenção da prisão preventiva
do paciente somente em 24/06/2020, ou seja, 150 dias depois da entrada em vigor da
referida lei, devendo ser de imediato reconhecida ilegalidade da prisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185959-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2125
3
Ademais, alega que passados mais de um ano e meio da
ocorrência do fato (21/02/2019) e quase um ano da decretação da prisão preventiva (fls.
14/08/2019), a decisão coatora não indicou fato novo ou contemporâneo que justificasse
a manutenção da medida excepcional, conforme preconiza o artigo 315, §1o do CPP
(também incluido pelo Pacote Anticrime).
Por fim, sustenta que estaria sendo desrespeitada a
máxima excepcionalidade da custódia cautelar (recomendação 62 do CNJ).
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando, já como medida liminar, a imediata expedição de alvará de soltura em favor
do paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 54/62.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 66/68).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a peça acusatória:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
início do ano corrente, nesta cidade e comarca, LEONARDO DIAS, qualificado a fl.
261, FERNANDO DIAS, qualificado a fl. 240, VALFREDO SANTOS DE DE SOUZA,
qualificado a fl. 263, e ROBINSON SAIBRO DE ALMEIDA, qualificado a fl. 250 e 252,
associaram-se para o fim específico de cometer crimes de estelionato. Consta, ainda,
que no dia 21 de fevereiro de 2019, na agência do Banco do Brasil situada na rua
Tenente Nicolau Maffei, no 307, centro, nesta cidade e comarca, os denunciados,
previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de propósitos, obtiveram
em proveito comum ilícita vantagem patrimonial consistente no valor de R$ 73.680,00
(setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais) em espécie, após os denunciados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185959-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2125
4
LEONARDO DIAS e ROBINSON SAIBRO DE ALMEIDA induzirem e manterem em
erro, mediante emprego de artifício, a vítima Irene Tomiazzi, que também suportou o
prejuízo, o que fizeram com o concurso decisivo dos denunciados FERNANDO DIAS e
VALFREDO SANTOS SOUZA. Segundo apurado, em data, local e horário incertos,
provavelmente no início do corrente ano, os denunciados se uniram com o propósito de
constituírem associação criminosa com a finalidade de prática de crimes,
especialmente o de estelionato, delito contra o patrimônio e relacionado à obtenção de
vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo vítimas em erro, mediante
ardil, consistente no “golpe do bilhete premiado”. Com a finalidade de praticar o
delito de estelionato do jaez sobredito, os DENUNCIADOS se deslocaram a esta
cidade e se hospedaram no “Aruá hotel” consoante fichas de cadastro individual de
fls. 283, 285, 287 e 289. Então, sob o incentivo a apoio material dos denunciados
FERNANDO DIAS e VALFREDO SANTOS SOUZA, que inclusive acompanharam os
demais acusados até esta urbe, hospedando-se no mesmo hotel, acordou-se que, nessa
ocasião, os denunciados ROBINSON e LEONARDO realizariam diretamente a
conduta objeto da denúncia. Os demais ficariam de prontidão e dariam o apoio
necessário aos executores imediatos do delito caso esses sofressem qualquer tipo de
intercorrência na concretização do propósito criminoso. Concretizando tal
deliberação, na data em exame, os denunciados localizaram a vítima na Avenida
Coronel José Soares Marcondes, próximo ao clube denominado “APEA”. Inicialmente,
ROBINSON se aproximou de Irene, pessoa idosa e com 64 (sessenta e quatro) anos de
idade à época dos fatos, identificou-se por “João” (fls. 36/37) e afirmou que havia
ganhado um prêmio na loteria, no valor de R$ 1.6000.000,00, mas precisaria de
ajuda para receber a quantia correspondente. Incontinenti, conforme previamente
arquitetado entre eles, LEONARDO se aproximou, identificando-se por “Paulo
Trevisan”, e confirmou a veracidade do bilhete premiado, dizendo que ajudaria
“João” (ROBINSON) a receber o valor do prêmio. Neste momento, LEONARDO
sacou um telefone celular e recebeu a ligação (possivelmente FERNANDO ou
VALFREDO); o aparelho foi colocado no modo viva-voz e o interlocutor confirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185959-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2125
5
que o bilhete de fato era o premiado, o que incrementou a confiança da vítima na
farsa. Ato contínuo, ROBINSON disse que pagaria à vítima a quantia de R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reais) caso o ajudasse. No entanto, para induzir a vítima em erro,
ROBINSON passou a exigir garantia em dinheiro sob o argumento de que, se assim o
fizesse, a vítima demonstraria boa-fé. Anuindo a essa exigência, a vítima, juntamente
com os denunciados LEONARDO e ROBINSON, adentrou no veículo Hyundai/HB20,
cor prata, placa OTL 1834, Belém-PA (fls. 281/282), e se dirigiram até duas agências
do Banco do Brasil, além da Casa de Câmbio Renova, situada no centro de compras
Pruden Shopping, e realizou no total 05 (cinco) saques e 01 (uma) transferência
bancária em uma conta corrente indicada por ROBINSON e LEONARDO, totalizando
a importância de R$ 73.680,00 (setenta e três mil, seiscentos e oitenta reais), que foi
integralmente repassada a esses denunciados, consoante comprovantes de saques de
fls. 07/08, 275/276. Durante a realização das operações bancárias, a vítima recebeu
diversos telefonemas em seu celular, em que o interlocutor simulava precisar dos dados
bancários dela, visando sustentar o falso e evidenciando a participação dos demais
denunciados. Em seguida, sob a justificativa de que a vítima precisaria apresentar um
comprovante de endereço para receber o valor oferecido, os denunciados levaram-na
até sua residência. Quando Irene adentrou sua casa, os denunciados evadiram-se,
momento em que ela percebeu ter caído em um golpe. Nota-se que os números pelos
quais se originou as ligações telefônicas para a vítima, no decorrer da empreitada
criminosa, são os mesmos utilizados pelos denunciados no mesmo golpe praticado por
eles na cidade de Dracena-SP (17-99677-3093, 18-99765-2142) e informados pelos
denunciados ROBINSON e LEONARDO no Aruá Hotel (44-99121-2112 e 16-
99623-1150), onde se hospedaram consoante informação de fls. 283, 285, 287,
290/292. As fichas de cadastro individual (fls. 283, 285, 287 e 289) do Hotel Aruá
evidenciam que FERNANDO, VALFREDO, LEONARDO e ROBINSON estavam
juntos, sendo que realizaram o check-in todos eles na mesma ocasião (20/02/2019 dia
anterior ao delito). O veículo utilizado pelos denunciados também era o mesmo em que
eles chegaram no referido hotel (fls. 279/283), expressamente indicado em suas fichas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185959-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2125
6
de cadastros (fls. 283, 285, 287 e 289). A fl. 299, informação sobre mais um delito, com
o mesmo modus operandi, direta e posteriormente praticado pelos denunciados
VALFREDO e FERNANDO nesta urbe1, além de outro cometido na cidade de Dracena
pelos denunciados LEONARDO e VALFREDO. A vítima reconheceu LEONARDO e
ROBINSON fotograficamente (conforme documentos de fls. 36/37). Posteriormente,
efetuou o reconhecimento pessoal de ROBINSON (fl. 361), valendo ressaltar que, até a
data desse ato pré-processual, LEONARDO ainda não havia sido preso”. (fls. 222/228
dos autos 0016207-25.2019.8.26.0482).
Em 14 de agosto de 2019, após representação da d.
autoridade policial e requerimento do parquet, o juízo a quo decretou a prisão
preventiva do paciente e dos corréus (Fernando Dias, Valfredo Santos Souza e
Robinson Saibro de Almeida) sob o fundamento de resguardo da ordem pública, para
conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, vide
decisão de fls. 206/208 dos autos de origem.
Confira-se:
(...) “Trata-se de representação de prisão preventiva
formulada Pela DD. Autoridade Policial da Central de Polícia Judiciária desta cidade
em desfavor dos acusados LEONARDO DIAS, FERNANDO DIAS, VALFREDO
SANTOS SOUZA e ROBINSON SAIBRO DE ALMEIDA, que teriam praticado os
delitos de Estelionato e Associação Criminosa. Instado a se manifestar, o Dr. Promotor
de Justiça manifestou-se favoravelmente ao pedido, sustentando que há provas da
materialidade e indícios suficientes de autoria do crime, bem como ressaltando o farto
conjunto probatório obtido pela Autoridade Policial. Além disso, trata-se de crime
grave, que demonstra a periculosidadee audácia dos agentes, além de incutir pânico e
insegurança no meio social, por se valerem da vulnerabilidade de idosos para aplicar
os golpes, estando assim presente o requisito da garantia da ordem pública. Importante
ressaltar ainda a presença do requisito da segurança da aplicação da lei penal, tendo
em vista que os acusados residem em estado diverso da Federação, e a qualquer
momento poderiam se furtar à lei. Inclusive até o momento LEONARDO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185959-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2125
7
VALFREDO sequer foram localizados pela Autoridade Policial para cumprimento dos
mandados de prisão temporária. Por fim, em caso de eventual condenação, penas
graves serão aplicadas, e provavelmente com aplicação de regime inicial fechado, o
que justifica a necessidade da prisão desde já, conforme dispõe o artigo 313 do Código
de Processo Penal. A permanência dos acusados em liberdade demonstrará perante a
sociedade que, mesmo quem comete um delito considerado de extrema gravidade, está
impune. Não pode a Administração da Justiça deixar que fatos como estes venham
refletir negativamente quanto à credibilidade da instituição. (...) Assim, adoto o
parecer do Ministério Público como razão de decidire DECRETO A PRISÃO
PREVENTIVA dos acusados LEONARDO DIAS, FERNANDO DIAS, VALFREDO
SANTOS SOUZA e ROBINSON SAIBRO DE ALMEIDA, nos termos dos artigos 312 e
seguintes do Código de Processo Penal.”
Em 21 de outubro de 2019, em razão da não localização
dos réus Valfredo Santos de Souza e Leonardo Dias, ora paciente, para não tumultuar o
andamento do feito, o juízo de piso determinou seu desmembramento (fls. 470/471 dos
autos 0016207-25.2019.8.26.0482).
Irresignado com a decretação de sua prisão preventiva, o
paciente formulou pedido de liberdade provisória, que foi indeferido pelo Douto
Magistrado a quo às fls. 517/519 dos autos de origem, senão veja-se:
(....) “Trata-se de pedido de revogação da prisão
preventiva, ou aplicação subsidiária de medidas cautelares diversas da prisão,
requerida em favor de LEONARDO DIAS, alegando em síntese, que não estão
presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como a falta de
condição de procedibilidade consistente na representação da vítima, a possibilidade de
oferecimento da proposta de não persecução penal e o excesso de prazo. Em primeiro
lugar, ressalto que sequer há de se falar em revogação de prisão preventiva, tendo em
vista que até o momento os réus LEONARDO DIAS e VALFREDO SANTOS DE
SOUZA não foram localizados para serem citados e para cumprimento dos mandados
de prisão, ou seja, não há prisão a ser revogada. Por este mesmo motivo é que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185959-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2125
8
merece guarida o argumento do excesso de prazo. Trata-se de réu solto. Aliás, tal
situação já demonstra tranquilamente a postura do réu de se furtar à aplicação da lei
penal, preenchendo assim, mais um dos requisitos da prisão preventiva. Com relação à
suposta falta de condição de procedibilidade, já está plenamente sanada, conforme
representação expressa da vítima às fls. 509. A proposta de não persecução penal não
foi realizada pelo Ministério Público diante de seu não cabimento, conforme
manifestação de fls. 500/505, que adoto integralmente. Por fim, ressalto que o crime
praticado é grave, havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria;
com corréus já condenados em 1a instância a penas graves, em regime fechado, o que
indica que possivelmente a mesma situação nestes autos ocorrerá, não havendo lógica,
neste momento, a revogação do decreto prisional. É preciso resguardar, dentre outras
tantas coisas, a credibilidade da Justiça, pois caracterizada por meio de um descrédito
das instituições, se permanecer solto o réu de uma delito tão grave. (...) Diante disso,
necessária custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e para assegurar a futura aplicação da lei penal. Ante o exposto,
indefiro o pedido formulado em favor do indiciado(a) LEONARDO DIAS, mantendo
os fundamentos da decisão que decretou suaprisão preventiva.”
Pois bem.
De proêmio, cabe destacar que a análise perfunctória de
ambas decisões não apresenta nenhuma irregularidade formal, tendo sido apresentadas
justificativas concretas, tanto para a decretação quanto para a manuntenção da
segregação cautelar do paciente, razão pela qual as reputo como devidamente
fundamentadas, atendendo perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
Não bastasse, por meio de um juízo de cognição sumária,
característico desta via estreita, observo que aparentemente há prova da materialidade e
indícios fortes da autoria (depoimentos de fls. 08/09 e boletim de ocorrência de fls.
06/07), tendo sido invocados, pelo juízo de piso, motivos que também se encaixam no
art. 312 do CPP, notadamente para garantia da ordem pública, para conveniência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185959-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2125
9
instrução criminal e para assegurar a aplicação penal.
A par disso, como bem apontado pelo Douto Magistrado
em sua decisão, destaca-se que a prisão preventiva de que aqui se trata, sequer chegou
a ser efetuada, haja vista que o réu encontra-se foragido, fato que só corrobora com a
necessidade de sua manutenção, mormente para assegurar a futura aplicação da lei
penal.
No mais, em que pese a argumentação do impetrante, não
entendo ser o caso de revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para
reavaliação da necessidade de manutenção do decreto cautelar, conforme determina o
art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Isto porque, apesar da
literalidade do dispositivo, a 5a Turma do STJ já decidiu que não se trata de prazo
peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em
automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do
custodiado cautelar em liberdade1, o que inclusive nem se aplica ao caso dos autos
tendo em vista que o paciente encontra-se foragido.
Em arremate, quanto à invocação da pandemia de
Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ, observo que a referida recomendação não
implica desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF
não referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente
da ADPF 347.
De fato. A existência de emergência epidemiológica não
pode ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve
ser feito, isto sim, é verificar-se se, de fato, encontra-se o preso ou quem tiver que ser
preso - em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da
condição de outros detentos, imponha a substituição prisão preventiva pela domiciliar, o
que, como já dito, não é o caso dos autos.
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
1 STJ, AgRg no HC 580323/RS, DJ 15.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185959-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2125
10
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia
13/07/2020 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, tendo afirmado
que a taxa de mortalidade entre os presos está na casa de 0,96% dos casos e a
recuperação dos enfermos já atingiu o índice de 89,35%, numa clara indicação do
acerto nas medidas até então adotadas e que tem, bem ou mal, poupado à massa
carcerária da temida contaminação em escala maior ou mais grave do que a que se
observa fora do sistema.
Ademais, o STJ já decidiu que não se aplica tal
recomendação quando o paciente não esta inserto no cárcere: “(...) 6. A Recomendação n.
62/2020 do CNJ não é aplicável ao acusado que não está inserido no sistema penal
brasileiro” (STJ, ,AgRg no HC 575.112- RJ, 6a Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
j. 02.06.2020)
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM impetrada em
favor do paciente LEONARDO DIAS.
XISTO RANGEL
RELATOR